Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-52.2013.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS
APELADO(S):
FRANCIELLY GUIMARÃES DOS SANTOS

Número do Protocolo: 41521/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO COM PEDIDO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS - UNITINS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDÍCES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF - RELAÇÃO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - CITAÇÃO VÁLIDA - APELO DESPROVIDO.
1. A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas. Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância. O juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.
2. O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação.
3. Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF e 905 do STJ.
4. Os juros de mora são devidos a partir da citação válida já que se trata de relação contratual, data em que a ré foi constituída em mora (artigo 240 do CPC). A correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

APELANTE(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS
APELADO(S):
FRANCIELLY GUIMARÃES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS , em face da sentença que, nos autos da Ação de Cumprimento com Pedido Cominatório c/c Perdas e Danos, proposta por FRANCIELLY GUIMARÃES DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na inicial, para condenar ao pagamento da indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da sentença pelo INPC.
Condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
No apelo, a UNITINS, alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo sentenciante, e mérito, pela aplicação da Lei nº 9.494/97, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 638).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (fls. 648/649).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A alegada incompetência vem embasada na justificação de que a Apelante é ente público do Poder Executivo Estadual da Administração indireta do Estado do Tocantins e possui foro privilegiado, devendo as ações serem remetidas para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca e Região onde tramita o processo.
A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas.
Não é o caso da Comarca de Jaciara-MT, que não possui Vara Especializada da Fazenda Pública.
Ademais, ainda que a UNITINS seja pessoa de direito público, tal como alega, no caso, não atua na condição de ente administrativo, mas como fornecedora de serviços educacionais no ramo privado, mediante contrapartida pecuniária, inexistência de interesse público que autorize o deslocamento da competência para uma das Varas da Fazenda pública, restando configurado a relação de consumo entre as partes.
Outras demandas dessa natureza, contendo a mesma parte apelante e o mesmo pedido, formulado por diversos ex-alunos da UNITINS, já tramitaram em diversos Tribunais brasileiros, inclusive nos Tribunais Regionais Federais, onde já ficou assente que, na hipótese, a competência é da Justiça Estadual.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO VINCULADA À UNIVERSIDADE ESTADUAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A Justiça Federal é incompetente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de instituição de ensino vinculada à Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, qualificada juridicamente como fundação pública estadual, sujeita à jurisdição estadual, a teor do disposto no artigo 17 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 2. Anulação da sentença e dos demais atos decisórios, com a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, nos termos do art. 113, "caput" e § 2º, do CPC. 3. Incompetência absoluta declarada de ofício. Apelações e remessa oficial prejudicadas.” (TRF-3 - AMS: 742 MS 0000742-50.2011.4.03.6004, Relator: JUIZ CONVOCADO HERBERT DE BRUYN, Data de Julgamento: 18/04/2013, SEXTA TURMA).

REJEITO a preliminar, pois o juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Em relação ao mérito e conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, visando a reforma da decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
A autora manejou Ação de Cumprimento com Pedido Cominatório c/c Perdas e Danos, objetivando compelir a apelante a providenciar a colação de grau e expedição do diploma, ou devolução de todo valor pago pela Curso de Administração, mais indenização por danos morais.
O Magistrado a quo acolheu a pretensão indenizatória e condenou a apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
A UNITINS apela quanto à aplicação da Lei nº 9.494/97 para a atualização monetária do valor a ser indenizado.
Razão não lhe assiste. Isso porque os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF e 905 do STJ.
Nesse sentido é o julgado deste Sodalício, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL - NÃO ACOLHIDA - ATRASO EXCESSIVO PARA COLAR GRAU - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º-F DA LEI9.494/97 - NÃO CONFIGURADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - JUROS MORATÓRIOS - 1% AO MÊS - RELAÇÃO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA – CITAÇÃO VÁLIDA - ARTIGO 240 DO CPC - HONORÁRIOS - MINORAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MÍNIMO LEGAL ARBITRADO - REDUÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ARTIGO 85, INCISO 11 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.
1. A Justiça Estadual é a competente para processar e julgar a ação dirigida contra instituição de ensino vinculada à Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, qualificada juridicamente como fundação pública estadual, em face de que a questão tratada, obrigação de fazer e indenização por danos morais dizem respeito a aspectos de natureza de descumprimento de contrato diverso do que dispõe a lei de diretrizes e bases da educação.
2. A demora injustificada do aluno em colar grau não se trata de mero aborrecimento do cotidiano; traduzindo desconforto e abalo emocional, caracteriza-se dano extrapatrimonial e como tal deve merecer a devida compensação financeira (artigo 5º, inciso X, Constituição Federal c/c artigo 186 do CC).
3. Se arbitrado dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, não ensejando valor excessivo, não comportando desajuste financeiro junto ao ofensor, deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais, no caso, R$ 10.000,00, não há o que se falar em redução do valor.
4. Os juros de mora são devidos a partir da citação válida já que se trata de relação contratual, data em que a ré foi constituída em mora (artigo 240 do CPC), determinado pelo Código Civil Brasileiro. A correção monetária, aplicado o INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
5. Não há o que se falar em minoração dos honorários quando, em se tratando de sentença condenatória, este foi arbitrado em grau mínimo (10% sobre o valor da condenação). Aplica-se, por outro lado a majoração deste, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença, os alcunhados honorários recursais, estabelecidos no § 11, do artigo 85 do CPC. Majora-se, portanto, esta verba para 15% sobre o valor da condenação.” (N.U 0001777-64.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) (destaquei).

A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça. E, no caso em apreço, em relação aos juros moratórios, estes devem ser computados a partir da constituição em mora da devedora, no caso, esta estabiliza-se pela citação válida, consoante o que determina o artigo 240 do CPC, já que se trata de relação contratual inadimplida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto, pontuando apenas que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR